Tribunal: STF
Processo: HC 189416
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 581.349.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “971,8 Kg (novecentos e setenta e um quilos e oitocentos gramas) de Cocaína”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos seguintes termos:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A conduta de ter em depósito substância entorpecente proibida caracteriza crime permanente, rendendo ensejo, portanto, ao acesso a imóvel para fins de prisão em flagrante, em conformidade com o disposto no art. 5º, XI, da Constituição da República. 2. Havia conduta suspeita de indivíduos que, consoante indicado na denúncia, estariam utilizando uma chácara como entreposto para o tráfico de drogas, o que se confirmou após a abordagem policial, que rendeu ensejo à apreensão de 971,8kg (novecentos e setenta e um quilogramas e oitocentos gramas) de cocaína, dentre outros objetos ligados ao tráfico. 3. Não se constata a ilegalidade da conduta dos policiais por ingresso em imóvel utilizado para depósito de significativa quantidade de drogas. Não convém, ademais, aprofundar o exame do conjunto probatório e assim antecipar precocemente o desfecho da ação penal originária. 4. Ordem denegada.”
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a defesa não obteve êxito.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas.
    Afirma que “o ingresso ao domicílio não pode decorrer de um estado de ânimo do agente estatal no exercício do poder de polícia. Ao revés, é necessário que fique demonstrada a fundada - e não simplesmente íntima - suspeita de que um crime esteja sendo praticado no interior da casa em que se pretende ingressar e que o ingresso tenha justamente o propósito de evitar que esse crime se consume”.
    Argumenta, também, que “os policiais não tinham conhecimento prévio de que no local era utilizado para armazenamento do estupefaciente e, por conta e risco resolveram invadir o domicilio do réu sem mandado judicial e com base em uma informação transmitida por um suposto informante”.
    Prossegue destacando que “o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é que policiais devem ter fundadas razões com justificativa plausível para o ingresso forçado na residência, e não pode ser em razão de denúncia anônima, tampouco por informações de suposto informante”.
    Entende a defesa que “a denúncia foi amparada em uma busca e apreensão eivada de ilicitude, pois realizada sem o devido mandado judicial”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “À luz do exposto, requer se digne(m) Vossa(s) Excelência(s) em deferir o processamento do presente habeas e tendo em vista a sua excepcionalidade, que seja deferida a tutela de emergência via liminar, a fim de determinar o sobrestamento da ação penal nº 0000187-53.2019.4.03.6133, em curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes, sem prejuízo da revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo o encarceramento em medidas cautelares prevista no artigo 319, do CPP, eis que presentes de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, conforme demonstrado de forma irrefutável e irrefragável, linhas volvidas, expedindo-se, por conseguinte, o alvará de soltura, comprometendo o paciente a responder a todos os chamamentos do Juízo, prestando o compromisso de não se ausentar da comarca onde reside sem previa autorização, entre outras medidas que Vossas Excelências acharem necessárias, inclusive, o uso do monitoramento eletrônico; 
    Ao final, o impetrante postula pela ratificação da ordem deferida liminarmente e/ou pela sua concessão, com a procedência da ação constitucional de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do(s) acusado(s), bem como as provas ali apreendidas, em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, eis que nula a prova derivada de conduta ilícita, determinando, outrossim, o trancamento do Processo n. 0000187- 53.2019.4.03.6133, em trâmite na 1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes, não sem antes o elogiável parecer da Douta Procuradoria Geral da República, pois assim decidindo, certos estejam Vossas Excelências que estarão julgando de acordo com o direito e, sobretudo, realizando, assegurando e perfazendo, a mais lídima e cristalina JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, verifico a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da demanda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido, RHC 117.267/SP, relator Ministro Dias Toffoli. Cf., no mesmo sentido, o acórdão proferido no julgamento do RHC 111.639/DF, relator Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Aplicação do aumento de pena previsto no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a ele negando seguimento. Não cabimento do recurso ordinário. Precedentes. Recurso não conhecido. Ofensa ao princípio da colegialidade. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Precedentes. 1. Segundo o entendimento da Corte ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Recurso não conhecido(...).” (grifei).
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “Acerca do pleito de reconhecimento de nulidade do feito ante o ingresso ilegal de policiais no domicílio do paciente, bem como em relação aos fundamentos da prisão preventiva, o Tribunal local assim se manifestou (fl. 1134 e seguintes):
    (…)
    Conforme se verifica, entenderam as instâncias ordinárias que não houve ilegalidade na prisão em flagrante efetuada e nas provas colhidas em tal oportunidade, já que os policiais relataram que tinham conhecimento de diligências que vinham sendo realizadas para apurar a conduta de dois indivíduos em Biritiba Mirim (SP), os quais utilizavam um veículo Dodge Ram, havendo informações de que estariam fazendo uso de uma chácara localizada na Estrada do Sertãozinho, n. 86. Os agentes policiais realizaram vigilância e visualizaram atitude suspeita no interior do imóvel, de modo que decidiram abordar os indivíduos. A equipe policial entrou na residência e logrou apreender grandes quantidades de fardos de cocaína no interior da caçamba do veículo Dodge Ram e em um compartimento subterrâneo aparentemente construído para armazenar entorpecentes. Tais informações constaram do depoimento prestado pelo policial ALEXANDER DIAS DA SILVA MOTA perante a autoridade policial, fl. 45. 
    Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). E conforme a jurisprudência do STJ, necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’). Precedentes: RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020; RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018; REsp 1.593.028/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/3/2020.
    Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida já que no acórdão impugnado se registrou que a prisão apenas foi efetivada em razão do conhecimento prévio de informações de investigação, realização de campana próximo ao local, além da atitude suspeita apresentada pelo paciente, razão pela qual se realizou o ingresso no domicílio e efetuada a prisão diante da constatação de elementos probatórios que apontavam a prática do tráfico de drogas. 
    No tocante à prisão preventiva, como já adiantado no exame da liminar, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, ressaltando a quantidade de droga apreendida em poder do paciente, totalizando 971,8 kg de cocaína. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, e pela mesma razão fica obstada a substituição por outras cautelares menos gravosa. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Com efeito, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo que “não há ilegalidade a ser reconhecida já que no acórdão impugnado se registrou que a prisão apenas foi efetivada em razão do conhecimento prévio de informações de investigação, realização de campana próximo ao local, além da atitude suspeita apresentada pelo paciente, razão pela qual se realizou o ingresso no domicílio e efetuada a prisão diante da constatação de elementos probatórios que apontavam a prática do tráfico de drogas”.
      À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)
    Destarte, reconhecer a procedência das alegações defensivas, mormente no que tange à alegação de que “os policiais não possuíam fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio do paciente”, demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 04/03/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente